Tribunal: STF
Processo: HC 73202
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
TRIBUNAL DO JÚRI: COMPETÊNCIA.
          I.  - Afirmando  os jurados que  o réu  assumiu  o risco de
matar  a vítima,  reconheceram a  ocorrencia do  dolo eventual  e, em
consequencia,  a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do
processo.
          II. - H.C. indeferido.